Tribunal: TJDFT
Processo: 0747099-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747099-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, deferiu parcialmente o pedido de exibição de documentos formulado pelo autor/agravado, determinando que a ré/agravante apresente, no prazo de 15 dias, apenas aqueles que comprovem que Lizandra e Davi são efetivamente seus prepostos. Alega, em síntese, que: 1) os documentos juntados pelo agravado após a petição inicial não são novos e deveriam ter sido apresentados oportunamente, sendo vedada sua aceitação neste momento processual; 2) a decisão agravada violou o contraditório e a ampla defesa ao admitir documentos intempestivos, causando cerceamento de defesa; 3) a determinação de exibição de documentos é inexequível, pois os nomes indicados (Lizandra e Davi) não estão devidamente qualificados nos autos, impossibilitando a identificação dos indivíduos; 4) a obrigação imposta à agravante viola o princípio da razoabilidade e o art. 139, IV, do CPC, ao exigir cumprimento de obrigação impossível; 5) o agravado não pode exigir da agravante a comprovação de fato negativo, devendo ele próprio fazer prova de seu direito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para inadmitir a juntada de documentos pelo autor/agravado e afastar a obrigação imposta à agravante de exibição de documentos. Sem razão, a princípio, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à juntada de documentos pelo autor/agravado, uma vez que não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento nessa hipótese. Também não é o caso de aplicação da taxatividade mitigada daquele rol, uma vez que não está demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois, em sendo reconhecida a alegada impossibilidade de exibição dos documentos exigidos, a causa será julgada com as provas constantes dos autos. Já em relação à exibição de documentos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) deverá ser deferida a exibição dos documentos que comprovem que Lizandra e Davi são efetivamente prepostos da ré, pois tal elemento guarda pertinência com a controvérsia estabelecida nos autos e se encontra dentro da esfera de disponibilidade da requerida. (...) E, quanto ao ponto, constou da réplica de ID 246499555 do processo originário que a relação contratual entre as partes estaria comprovada por “conversas mantidas com representantes da Ré — Davi Gomes e Lizandra Souza — que trataram diretamente da formação do grupo, cadastramento dos nomes, condições da contratação e efetivação dos pagamentos”, e que: (...) A relação jurídica foi estabelecida diretamente com a Embracon, por meio de seus prepostos, Davi Gomes e Lizandra Souza, que não atuavam de forma autônoma, mas sim vinculados à empresa. (...) A negociação iniciou-se em 07/11/2023 com o consultor Davi Gomes. A proposta envolvia a aquisição de 56 cotas de consórcio de R$ 180.000,00, totalizando R$ 10.080.000,00, posteriormente ampliadas para 60 cotas, devidamente aprovadas após análise de crédito conduzida pela própria ré. Em 13/11/2023, a supervisora Lizandra Souza assumiu as tratativas, ofereceu descontos e conduziu reunião formal via Google Meet no dia 16/11/2023, detalhando regras de contemplação e adesão. No dia 21/11/2023, após envio do orçamento no 82291, o Autor realizou o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 33.183,36, confirmando a contratação. (...) Portanto, não procede a alegação da ré/agravante de que a produção de tal prova não seria possível por ausência de qualificação de Lizandra e Davi, uma vez que as informações prestadas pelo autor/agravante, a princípio, seriam suficientes para essa identificação. Além disso, a determinação judicial dirigida à ré/agravante limitou-se à apresentação de documentos que comprovem que Lizandra e Davi são prepostos da agravante. Ainda que a qualificação deles esteja incompleta, a agravante pode se valer dos elementos disponíveis nos autos para identificar os referidos indivíduos. Portanto, a alegação de inexequibilidade da obrigação não se mostra suficiente, neste momento, para justificar a suspensão da decisão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator